Tribunal: TJES
Processo: 5028522-76.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028522-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO DA COSTA COELHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, na qual sustenta, em síntese, que realizou contrato de financiamento de alienação fiduciária para a aquisição de um veículo com a recorrente, que estaria eivado de irregularidades e abusividades.

Em contestação a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial; e, no mérito, a legalidade da taxa de juros contratada; ausência de anatocismo; legalidade dos encargos de mora; requerendo, portanto, a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de sentença (ID 13147053)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial, condenar o requerido a restituir ao autor a diferença de R$219,82 (duzentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) sobre cada parcela paga referente à Cédula de Crédito Bancário nº 1.01891.0000913.21, com a atualização nos seguintes termos: sobre as parcelas que já foram pagas até a citação: a correção monetária deverá incidir desde o desembolso e os juros legais de 1% desde a citação; no caso das parcelas pagas posteriores à citação e das vincendas: com correção monetária e juros de mora a incidir desde o efetivo desembolso.

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição (art. 55, da Lei nº 9.099/95), razão pela qual reputo desnecessária a manifestação acerca de eventual pleito de assistência judiciária nesta fase processual.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13147055) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que o contrato incorre em onerosidade excessiva para o consumidor. Conforme demonstrado nos autos, a taxa de juros mensal estipulada no contrato é de 3,37% ao mês e 48,85% ao ano (id 40573921), enquanto a média do mercado é de
1,91% ao mês
e
25,80% ao ano
na data do contrato em 01/11/2021.

Nesse sentido, aplicando-se a taxa média do mercado para o caso em apreço, é devida, conforme estipulada na sentença, a restituição da diferença mensal de R$219,82, nos termos estabelecidos pelo juízo
a quo
.

O entendimento adotado pelo magistrado sentenciante está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que foi suficientemente justificada a onerosidade excessiva na taxa de juros aplicada no contrato em questão:

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios deve considerar a relação de consumo e a demonstração cabal de abusividade, não se limitando à comparação com a taxa média de mercado.

5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios, considerando a falta de justificativa específica pela instituição financeira para a taxa praticada, adotando a jurisprudência do STJ. (REsp n. 2.199.537/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

1. A jurisprudência firmada em recurso repetitivo, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, é no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrado abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1°). (AgInt no REsp n. 1.995.857/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)